Tribunal: TJMT
Processo: 1016571-46.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016571-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (AGRAVANTE), MOACYR DA SILVA PINHO - CPF: 047.969.421-49 (AGRAVADO), NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO - CPF: 047.938.971-34 (AGRAVADO), IVONILDE LEAO PREZA - CPF: 412.007.481-15 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADELINO FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIMENTO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO

E M E N T A

AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DIANTE DA VIOLAÇÃO AO INCISO I DO ART. 1.016 DO CPC – INDICAÇÃO DE TODAS AS PARTES – REJEITADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONHECIMENTO EM PARTE – MÉRITO – RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS ALÉM DOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – ART. 22, § 4º, LEI Nº. 8.906/1994 – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

Em face do disposto no art. 22, § 4º, da Lei nº. 8.906/94 e precedentes do STJ e deste Sodalício, admite-se a reserva de honorários advocatícios contratuais, nos mesmos autos em que o causídico atuou, de forma a garantir a remuneração do trabalhou por ele desenvolvido.

A reserva, portanto, é possível, mas com a ressalva de que as arguições ora ventiladas pelas partes, de anterioridade do crédito face outro feito, ou de concurso de credores, em tese, seja pela anterioridade da penhora e/ou natureza do crédito, é questão a ser analisada na origem, sob pena de supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016571-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY

AGRAVADOS: MOACYR DA SILVA PINHO, NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO, IVONILDE LEAO PREZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
HUMBERTO AFFONSO DEL NERY
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, nos autos da Ação de Execução nº. 0005775-95.1997.8.11.0041, o qual indeferiu pedido do agravante de levantamento de valores relativos a honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais.

O agravante sustenta, em síntese, a incorreção da decisão proferida, ao fundamento de que o direito de levantamento dos valores relativos aos honorários contratuais é assegurado pelo art. 22, § 4° da Lei nº. 8.906/1994.

Afiança que o direito aos honorários possui reconhecido caráter alimentar, no que se consubstancia o
periculum in mora
.

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários para que seja suspensa a decisão de primeira instância. No mérito, pede a
“revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de deferir a execução dos honorários contratuais e sucumbenciais nos próprios autos e consequentemente deferir o pagamento da referida verba ao Agravado, com a expedição de Alvará no valor total de R$79,171,33, para depósito na conta acima indicada”
(sic).

O efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
em 07/08/2023, por esta Relatoria (Id. 177938157).

Os agravados
IVONILDE LEÃO PREZAM, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO PREZA
e
FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA
apresentaram contraminuta requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da suposta violação ao inciso I do art. 1.016 do CPC e ausência de interesse recursal, sob o argumento de que “
a questão envolvendo o levantamento dos honorários de sucumbência dele (Agravante), pois é crível que a questão ainda não foi oportunamente analisada pelo Juízo a quo, que inclusive ordenou a apresentação do demonstrativo atualizado do débito, com destaque dos honorários de sucumbência”
(sic).

No mérito, sustentam que “
EM TESE, seja possível o referido destaque, em consonância na Lei 8.906/94, a situação não se aplica ao caso dos autos, em razão da existência de litígio e penhora no rosto dos autos, cuja natureza do crédito é igualmente alimentar, aliado a preferência legal existente em favor do credor Ludovico Antonio Merighi, que é idoso na forma da lei, contando-se atualmente com 77 anos de idade
” (sic), de modo que deve ser mantida a decisão recorrida (id. 180380683).

Os demais agravados não apresentaram contraminuta, mesmo que devidamente intimados, conforme certidão de id. 181276195.

Comprovante de recolhimento das custas devidas no Id. 175822673.

É o relatório.

V O T O

Em contraminuta, a parte agravada aponta o não cabimento do agravo de instrumento diante da suposta
violação ao inciso I do art. 1.016 do CPC
, pois não foram indicados como agravados os credores e terceiros interessados Ludovico Antônio Merighi, Gian Carlo Leão Preza e Fabiana Hernandes Merighi Preza.

No entanto, uma análise da petição inicial do recurso mostra claramente a inclusão desses nomes no Id. 175666188 - Pág. 2, de modo que
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto à alegada ausência de
interesse recursal
, cumpre esclarecer que, diante da decisão que desfavoreceu o agravante quanto ao pedido de levantamento dos honorários contratuais, resta patente sua sucumbência. Dessa forma, subsiste inequívoco interesse de agir no tocante à sua pretensão recursal, uma vez que há decisum adverso a ser impugnado.

Todavia, em relação à exação dos honorários sucumbenciais, o magistrado
a quo
determinou a apresentação de cálculo devedor atualizado, já incorporando os honorários sucumbenciais, tal como prescrito no item 3 da decisão recorrida, ou seja, haverá futuramente contemplação do almejado direito aos honorários sucumbenciais.

Desse modo, não está caracterizado prejuízo ao agravante, de modo que revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada.

Dessa forma, diante da sucumbência parcial do agravante,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso.

Avançando na celeuma, verifica-se, a partir da análise dos autos, que
o agravante busca o destacamento de valores de honorários contratuais nos autos de origem e posterior levantamento.

A decisão agravada, no ponto de interesse, restou assim redigida:

“(...) No mais, resta análise do pedido do causídico do exequente Dr. Humberto Affonso Del Nery no ID 116264254 concernente ao levantamento de seus honorários de sucumbência, bem como de honorários contratuais e, posteriormente, caso reste valor a ser levantado, que seja depositado na mesma conta, pois referente ao pagamento parcial do crédito do exequente.

O valor a título de honorários de sucumbência deve ser incluído junto do cálculo do débito do exequente para pagamento em conjunto, já no que tange aos honorários contratuais, verifica-se na cláusula “segundo” do contrato juntado pelo próprio patrono (ID 116264270) que este receberá o percentual de 20% (vinte por cento) do valor deferido ao exequente neste processo, portanto, trata-se de matéria que deverá ser discutida pelas partes após a liberação do valor ao credor, sendo totalmente descabível a inclusão de tais honorários no cálculo.

1 – Diante do exposto acima, este Juízo
INDEFERE
o pedido formulado pela terceira interessada (Sra. Ivonilde Leão Preza) no ID 115451884 para preferencia do levantamento dos valores e, por consequência, DETERMINA-SE o prosseguimento de sua execução (processo nº 0041316- 33.2013.8.11.0041).

2 –
INDEFERE-SE
, ainda, o pedido formulado pelo causídico do exequente (Dr. Humberto Affonso Del Nery) no ID 116264254, concernente ao levantamento de honorários de sucumbência e contratuais.

3 –
INTIME-SE
o exequente deste processo (Espólio de Adelino Ferreira de Souza) para trazer ao processo planilha atualizada do débito no prazo de 5 (cinco) dias. Salienta-se que o cálculo deverá estar devidamente detalhado demonstrando a evolução da divida e os índices utilizados, além disso deverá ser incluído apenas o saldo devido ao exequente e os honorários de sucumbência. Os honorários contratuais não deverão ser incluídos, pois, como já dito anteriormente, são objeto de acordo particular entre as partes e deverão ser decididos por elas após o levantamento do valor.

4 –
Cumprido o item “3”, imediatamente concluso para definição do levantamento do valor pelo exequente neste processo e pelos causídicos do cumprimento de sentença nº 1020510-76.2021.8.11.0041.

5 – Intimem-se. Cumpra-se.”
– Id 175666189

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais possuem natureza alimentar e pertencem exclusivamente ao advogado, a teor do art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Ademais, a Lei nº. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece:

“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§1º.
A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
.”

Ainda, de acordo com o entendimento sedimentado do STJ, "a
reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado
" (AgRg no AREsp 795834/RS).

De outra feita, este Sodalício possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar, assim expressamente classificada no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, de modo que, quando comprava a contratação, o pagamento dessa verba prevalece em detrimento de penhora no rosto dos autos, ainda que esta constrição seja prévia (N.U 1000176-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019; N.U 0001687-30.2009.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 17/05/2021; N.U 1014271-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 04/09/2019).

In casu
, o advogado agravante acostou contrato de honorários em Id. 116264270 nos autos de origem, que prevê o pagamento de 20% (vinte por cento) do valor recebido pelo contratante e não há nos autos qualquer indício de recebimento de tais valores pelo ora recorrente, ou qualquer hipótese de litígio entre advogado e seu constituinte, de modo que a reserva, portanto, é possível. Entretanto,
há questão que deve ser melhor sopesada e observada na origem, a impossibilitar o levantando da quantia que reputa devida desde logo
.

Digo isso porque verifica-se que há penhora no rosto dos autos formalizada em 27/07/2023 (Id. 124536371 – autos de origem), referente a honorários advocatícios sucumbenciais objeto de cobrança no Cumprimento de Sentença nº. 1020510-76.2021.8.11.0041,
posterior ao pedido de reserva de valores
, também possuindo natureza de crédito alimentar.

De outro lado, alega a parte agravada que tem
“preferência legal existente em favor do credor Ludovico Antonio Merighi, que é idoso na forma da lei”
(sic).

Não obstante as alegações do agravante e um dos agravados, tendo a decisão recorrida indeferido o pedido de levantamento dos honorários contratuais sob o argumento de que “
não deverão ser incluídos, pois, como já dito anteriormente, são objeto de acordo particular entre as partes e deverão ser decididos por elas após o levantamento do valor”
(sic)
, este órgão recursal deve-se ater aos fundamentos da decisão combatida.

Com efeito, cumpre consignar que a essência do mérito do agravo de instrumento está exposta na inicial que veicula o agravo de instrumento,
ipsis litteris
:

“(...)
está equivocada a decisão atacada e merece ser reformada, haja vista
ser perfeitamente cabível o pedido do Agravante quanto a retenção do valor referente aos honorários sucumbenciais e contratuais nos autos da Execução
, e consequentemente liberação ao Agravante.”

A prestação jurisdicional a ser dada, portanto, diz respeito à possibilidade de reserva dos honorários contratuais,
sem a necessidade de demanda autônoma ou discussão posterior entre as partes
, mas com a ressalva de que as arguições ventiladas pelas partes, mais especificamente a
de anterioridade do crédito face outro feito, ou de concurso de credores, em tese, seja pela anterioridade da penhora e/ou natureza do crédito
, é questão a ser melhor analisada na origem, já que qualquer decisão sobre o tema nesta Corte importaria em reprochável supressão de instância.

Aliás, a temática solvida pelo juízo recorrido é que as partes deveriam discutir sobre os honorários contratuais apenas após a
liberação do valor ao credor,
e, por isso, indeferiu a reserva de valores. Nada mais do que isso o juízo
a quo
resolveu.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de afastar a necessidade
de demanda autônoma ou discussão posterior entre as partes
para a obtenção da reserva de honorários contratuais, mas com a ressalva nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023